Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723860-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JABERVANI OLIVEIRA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c 298 CP), evidenciadas por todo o conjunto probatório, mostrando-se inviável o pleito absolutório por falta de provas (art. 386, VII, CPP). 2. Para a configuração do crime de uso de documento falso não se exige a apresentação espontânea do documento falsificado, mas apenas sua conduta voluntária, independentemente de ter ocorrido prévia solicitação policial. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 304 do Código Penal, aduzindo que não restou configurado o uso de documento falso no caso em exame, ao argumento de ter entregado a documentação por imposição da autoridade policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 304 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “o apelante comprou previamente uma carteira de identidade falsa e se utilizou do nome nela constante para se identificar junto aos policiais que lhe fizeram a abordagem, admitindo sua propriedade e fazendo uso consciente e espontâneo do documento contrafeito para burlar a fiscalização estatal. Ainda que o documento não tenha sido entregue pessoalmente, foi alcançado pelo policial na carteira do apelante, que, ao ser questionado, respondeu afirmativamente e disse que o seu nome era Robervani Batista Melo, o mesmo nome constante da RG adulterada” (ID Num. 57713371 - Pág. 7). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017